Tribunal: TJBA
Processo: 0503098-78.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503098-78.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSÉ SERRÃO NUNES e outros

Advogado(s)
:
LORENA BISPO DE MATOS, ELIA MARIA ESTRELA PIMENTEL

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ELIA MARIA ESTRELA PIMENTEL, LORENA BISPO DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO SEM LAUDO TÉCNICO. VÍCIO FORMAL. LEGALIDADE DO ATO APÓS LAUDO DE 2016. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão do adicional de insalubridade de servidora pública estadual no período de julho de 2015 a março de 2016, condenando a Universidade Estadual de Santa Cruz ao pagamento das parcelas referentes a tal período. A Universidade pleiteia a improcedência total da ação, alegando erro administrativo. A servidora requer a extensão do pagamento para período posterior a março de 2016, alegando nulidade do laudo técnico que embasou a cessação da vantagem.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão do adicional de insalubridade sem prévio laudo técnico atualizado configura ato ilegal; e (ii) saber se o laudo técnico de 2016, ainda que contestado pela servidora, é suficiente para embasar a cessação do pagamento da vantagem.
III. Razões de decidir

3. A supressão do adicional de insalubridade, após doze anos de concessão, foi realizada sem novo laudo técnico, em violação ao devido processo legal e ao princípio da legalidade, o que justifica a condenação ao pagamento retroativo até março de 2016.
4. O laudo técnico de abril de 2016, elaborado por órgão oficial competente, atestou a ausência de condições insalubres no ambiente de trabalho da servidora, constituindo fundamento legal para a cessação do pagamento da vantagem.
5. A alegação de invalidade do laudo técnico, por sua suposta generalidade ou ausência da presença da servidora, não foi acompanhada de prova técnica contrária, não sendo suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cessação do adicional de insalubridade sem prévio laudo técnico atualizado configura ilegalidade formal, ensejando a condenação ao pagamento retroativo até a regularização.” “2. É válida a cessação do adicional de insalubridade com base em laudo técnico oficial que atesta a eliminação das condições insalubres, salvo prova técnica em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 86; Decreto Estadual nº 9.967/2006, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJBA, Apelação Cível nº 8001196-56.2016.8.05.0109, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 03.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
0503098-78.2015.8.05.0103
, em que figuram como Apelantes/Apeladas
MARIA JOSÉ SERRÃO NUNES

e

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora